Tribunal: TJDFT
Processo: 0037080-48.2008.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Em atenção ao que preconiza o artigo 10, do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para que se manifestem a respeito da Decisão de ID 17522523, que devolve os autos a esse Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. À Secretaria da 3a Turma Cível, para que proceda à reautuação da classe processual dos autos de Agravo Interno para Apelação Cível.